Tribunal: TJES
Processo: 5007155-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007155-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: COMPLETA ATACADO LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. MÉRITO. INCLUSÃO DE CONSUMIDOR NO SCR
. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
ASTREINTES
. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Proferida a decisão agravada antes da citação e acostado o respectivo AR em 14/05/24, a interposição do recurso em 06/06/24 observou o prazo de 15 dias úteis previsto no § 5º do art. 1.003 do CPC, considerando a suspensão nos dias 23/05, 24/05, 30/05 e 31/06/24, em que não houve expediente forense.
Preliminar de intempestividade rejeitada.

2)
A mera

repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não obsta o conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão.
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

3)
Em cumprimento ao dever de informação insculpido no art. 43 do CDC, a Resolução CMN nº 5.037/22 impõe às instituições financeiras a obrigação de comunicar previamente ao cliente o registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SRC.

4
)
É remansoso o entendimento de que o SRC possui natureza de cadastro restritivo de crédito, na medida em que objetiva diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

Precedentes do STJ e desta Corte.

5
)
O valor das
astreintes

deve ser fixado de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com o valor da obrigação principal, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e/ou incentivar o descumprimento das determinações judiciais.

6
)
Não se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor fixado em apenas R$ 300,00 pelo douto juízo
a quo
, haja vista o impacto da restrição ilegal do nome da empresa e, notadamente, o porte econômico da instituição financeira.

7
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE

Proferida a decisão objurgada antes da citação e acostado o respectivo AR em
14/05/24
, a interposição do recurso em
06/06/24
observou o prazo de 15 dias úteis previsto no § 5º do art. 1.003 do CPC, considerando a suspensão nos dias
23/05, 24/05, 30/05 e 31/06/24
, em que não houve expediente forense.

Não procede, portanto, a alegação de intempestividade recursal suscitada pela agravada.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo a recorrida, o agravo não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não
obsta o
conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão
, ex vi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os argumentos que embasam a irresignação, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal ou mesmo preclusão da matéria.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à inclusão da empresa agravada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR e à imposição de
astreintes
.

A relação jurídica entre as partes ostenta natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do STJ (“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”).

Fincada essa premissa,
o art. 43 do CDC
assegura a comunicação de

abertura de
cadastro

e registro
de consumidores
,
a saber
:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Especificamente em relação ao SCR
,
a Resolução CMN nº 5.037/22
impõe às instituições financeiras a obrigação de comunicar previamente o registro de dados
:

Art. 13. As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.

§ 1º Na comunicação referida no caput devem constar as orientações e os esclarecimentos relacionados no art. 16.

§ 2º A comunicação de que trata o caput deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o SCR.

§ 3º As instituições referidas no caput devem manter a guarda da comunicação de que trata este artigo, em meio físico ou eletrônico que permita comprovar a sua autenticidade, por um período de cinco anos, contado da data de emissão do documento, sem prejuízo de outras disposições que fixem prazo maior para a sua guarda.

Ademais, ao contrário da tese recursal,
é remansoso
o entendimento de que
o
SRC possui natureza de cadastro restritivo de crédito,
na medida em que objetiva
diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).
2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.
3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. [...] (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.)

ACÓRDÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPROCEDENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – DANOS MORAIS IN RE IPSA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse de agir resta configurado no caso na medida em que o ajuizamento da presente demanda foi balizado pelo binômio necessidade-adequação. 2.
Conforme jurisprudência do STJ, o Sistema Central de Risco de Crédito é instituição restritiva de crédito por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor. Assim, é cabível a condenação por danos morais in re ipsa da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema de informação.
[...] (Data: 17/May/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5013984-60.2021.8.08.0024 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO PELA RÉ DOS VALORES INDICADOS COMO DEVIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. POTENCIAL CAPACIDADE DE RESTRINGIR CRÉDITO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Considerando que o Sistema de Informações de Créditos (SRC), “é um instrumento de registro gerido pelo BC e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras” que “permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade” e que “como instrumento de gestão de crédito, o sistema ajuda na atuação responsável das instituições financeiras. Ele contribui para a quantificação dos riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes” é de concluir que as informações lançadas em tal sistema têm potencial capacidade de restringir créditos. 3. - Sobre responsabilidade pelos dados do cliente no Sistema de Informações de Créditos (SRC) o Banco Central afirma que a instituição financeira é responsável por todas as inclusões, correções, exclusões e registros especiais sobre a dívida.
4. - Recurso parcialmente provido. (Data: 17/Apr/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0003999-80.2019.8.08.0006 Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

Nesse panorama,
o recorrente não logrou demonstrar a prévia comunicação da agravada sobre a inclusão no SCR por débito vencido em conta corrente
.

Vencido esse ponto, a cominação de multa diária constitui técnica de execução por coerção, com a finalidade de exercer pressão psicológica tendente a impor o cumprimento da decisão judicial.

O valor da multa deve ser fixado de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com o valor da obrigação principal, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e/ou incentivar o descumprimento das determinações judiciais, conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL (ART. 76 DO CPC). FIXAÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE (ART. 537 DO CPC). MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação a suposta ausência de procuração outorgada ao advogado signatário dos atos processuais em nome do agravado, além de tratar-se um vício sanável, devendo a parte ser intimada para supri-lo e somente em caso de descumprimento da determinação é que o processo será extinto sem resolução do mérito, conforme dispõe o Art. 76, caput e § 1°, inc. I do CPC, verifica-se que na documentação anexa às contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento, consta a procuração outorgada pelo agravado ao seu patrono (documento de fl. 132), razão pela qual não merece prosperar tal alegação. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: (¿) é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 3.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado. 4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbra-se excessividade no valor fixado na origem, principalmente em relação a sua majoração, uma vez que restou incontroverso que o banco agravante não cumpriu a determinação imposta pelo julgador primevo no prazo estabelecido. 5. A extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar ainda mais o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos efetuados nos contracheques do agravado, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. decisão agravada.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000526, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. MULTA DIÁRIA. DEMORA DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NÃO URGENTE. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ÔNUS EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR: Não há que se falar em ausência de fundamentação e nulidade em relação à Sentença objurgada, porquanto, embasada no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e no dispositivo legal do Artigo 461, §6°, do Código de Processo Civil de 1973, aplicados ao caso dos autos de forma clara e objetiva. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO: Segundo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
.
( STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). III. Perante os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, a multa estipulada deve ter o condão de, simultaneamente, coagir o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a cumprir a obrigação imputada, como também, impedir o enriquecimento indevido do Recorrido. Contudo, notório é que a presente questio apresenta-se como hipótese para redução do montante executado alusivo às astreintes estabelecidas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), isto porque não houve observância aos Princípios mencionados, tendo em vista que não foi verificada a proporcionalidade entre a multa diária arbitrada e o valor da causa do Processo de origem. VI. O Recorrido não sofreu qualquer prejuízo em decorrência do acontecimento, a uma, pois não se tratava de procedimento de urgência, conforme bem asseverou a Magistrada de Piso, a duas, porque o Embargado realizou a cirurgia por outros meios, figurando-se proporcional e razoável a redução das astreintes para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 023140006240, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021)

Com efeito, não se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor fixado em apenas R$ 300,00 pelo douto juízo
a quo
, haja vista o impacto da restrição ilegal do nome da empresa e, notadamente, o porte econômico da instituição financeira.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.